Tribunal: TJMT
Processo: 0000208-47.1990.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000208-47.1990.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGADO), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (EMBARGADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (EMBARGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (EMBARGANTE), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (EMBARGANTE), ADEILZA MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELLA MARIA DA SILVA - CPF: 621.216.261-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSE ROSENDO DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSEFA MARIA DA SILVA (EMBARGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (EMBARGANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (EMBARGANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (EMBARGANTE), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (EMBARGANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (EMBARGANTE), SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (EMBARGANTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS DETETIVES PARTICULARES DO MATO GROSSO - CNPJ: 15.032.733/0001-85 (EMBARGADO), NELSON GARCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 892.713.517-20 (ADVOGADO), ZAHIA ANIS ABOU DIAB (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SAMEN HANZE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MISTRINER - CPF: 136.638.528-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, representado por sua inventariante Maria Rosilene Mestre Medeiros - CPF 265.875.801-49 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ADEILZA MARIA DA SILVA registrado(a) civilmente como Registro Geral (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃ EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM SANADOS OS VÍCIOS DA
OMISSÃO
- OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
–
REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDOS EMBARGOS –
A
USÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

S
egundos declaratórios
em que
os embargantes repisam os mesmos argumentos lançados nos primeiros embargos de declaração e pretendem o
rejulgamento
do feito, com a reforma do v. acórdão.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração de acórdão que desproveu E
m
bargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no RAC
0000208-47.1990.8.11.0003.

Sustenta que o acórdão permanece com o vício da obscuridade porque não esclareceu a qual título o Poder Público Municipal
se investiu no direito de
“extinguir direitos possessórios e dominiais dos embargantes”.

Dizem que foi omisso acerca d
a concordância tácita do
s Embargados
acerca da
inclusão dos cessionários
na lide, bem assim restou omisso acerca da aplicação do artigo 109 do CPC, porque
é incontroverso que a herdeira do espólio
, com o indeferimento da inclusão dos cessionários,
continu
ou como
sucessora universal, em face aos 18 lotes (objeto da ação) e não apenas com relação a um
.

Insiste que o Espólio tem legitimidade para defender a pos
se direta
exercida há mais de vinte anos,
sobre todos os terrenos
e que a prestação jurisdicional se deu de forma incompleta, caso em que deve
ser anulada a sentença de piso por se tratar inconsistente (artigo 489, I, §1º, do CPC).

Pede o
provimento dos declaratórios
para que sejam sanados os supostos vícios, bem assim para efeito de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Estes segundos embargos foram opostos a fim de sanar suposta o
bscuridade, omissão
e contradição.

Questiona
a
embargante

obscuridade no acórdão que não esclareceu as
motivações do Poder Público em
“extinguir direitos possessórios e dominiais dos embargantes”
;
omissão
acerca da concordância tácita dos embargados acerca do pedido de substituição processual
dos cedentes/cessionários
e contradição
acerca da corre
ta
aplicação do artigo 109 do CPC
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, anteriormente, pela parte embargante, concluindo que
:

“...Diferente do que alegam os embargantes, não há razão jurídica para que nesta ação se esclareça quais teriam sido as motivações da Administração Pública municipal, no que tange aos efeitos decorrentes da Lei Municipal que definiu os critérios de ocupação/construção sobre os imóveis localizados em Zona de Unidade de Conservação ZUC, Lei Complementar nº 046, de 28/12/2006, que dispôs sobre o Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis.

Esclareça-se que a Administração Pública municipal sequer é parte no processo, de modo que se os recorrentes discordam dos termos da Lei Complementar n 046/2006, necessário que adotem medidas compatíveis de insurgência, o que naturalmente não se harmoniza nos limites estreitos da presente ação.

De igual modo, acerca da pretendida substituição processual, de forma clara e expressa, o acórdão decidiu que
em processo de conhecimento, a posterior cessão de direitos/crédito,
não torna o cedente
(no caso do Espólio), parte ilegítima para continuar na lide, por inteligência do artigo 109, caput, do CPC
, notadamente no caso em que o pedido de inclusão/substituição processual ocorreu após a estabilização da demanda, sem que os requeridos tenham concordado com o pedido.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes novos declaratórios, não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto a

p
rocedência
do reconhecimento

da usucapião sobre
os
Lotes 05, 06, 07, 08, 09 e 10, da Quadra 55
,
pretensão inviável.

Não há, em essência, omissões ou obscuridade no acórdão recorrido
, porque, em verdade,
as questões consideradas omissas ou obscuras foram devidamente enfrentadas, ainda que contrári
as
aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos,
v.u
., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário
prequestionar
a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que j
á decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
,
DJe
13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nota-se, assim, como pontuado nos primeiros embargos de declaração, que os embargantes pretendem a prevalência das razões do recurso, não acolhida no v. acórdão. Sucede que os embargos de declaração não têm, em regra, vocação para a reforma pretendida, máxime se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Ante o
exposto
,
ne
ga-se provimento aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024